Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703664-11.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DAVID DIBSON ARAUJO BUENO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 20201231 porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator